Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-66.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIAS DE FATO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMPURRÃO LEVE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO EX OFFICIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela ré contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.
2. A ré foi condenada pela prática das infrações penais tipificadas no artigo 21, caput, da Lei das Contravenções Penais; no artigo 147, caput, do Código Penal; no artigo 329, caput, do Código Penal; e no artigo 331, do Código Penal, por duas vezes, sendo-lhe cominada a pena de 1 ano e 3 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ausência de dolo específico nos crimes de ameaça e desacato; e (ii) estabelecer se a contravenção penal de vias de fato foi configurada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelas informações constantes do Auto de Prisão em Flagrante, da Comunicação de Ocorrência Policial, bem como pela prova oral coligida nos autos.
5. O fato de o empurrão praticado pela acusada ter sido leve, notadamente em decorrência da rápida reação da vítima de se afastar da ação violenta, não impede a caracterização da contravenção penal de vias de fato, que visa coibir condutas agressivas que não deixam marcas, sequelas ou vestígios.
6. A tese de ausência de dolo específico não restou comprovada, porquanto ausente prova de que a ré estava submetida a tratamento psiquiátrico e era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito das condutas ou de se determinar de acordo com esse entendimento (artigo 26, do Código Penal).
7. O ânimo alterado da acusada, em razão de estado de cólera, embriaguez ou entorpecimento, não exclui o dolo, não retira a tipicidade material da conduta, tampouco impede a aplicação da pena.
8. Constatado o equívoco na fixação da pena referente ao crime de ameaça, procede-se à correção de ofício.
9. Os crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal), mas, ausente o contexto de violência doméstica, não impossibilitam a suspensão condicional da pena, desde que atendidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, artigo 21, caput; Código Penal, artigos 44, 70, 77, 147, caput, 329, caput, e 331. Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1984720, 0706765-69.2022.8.07.0012, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 27/3/2025; Acórdão 1980607, 0708806-87.2023.8.07.0007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025; Acórdão 1780061, 0746645-56.2022.8.07.0016, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 3/11/2023; Acórdão 1838184, 0706697-70.2023.8.07.0017, Relator Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/3/2024; Acórdão 1915514, 07125067420238070006, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 29/8/2024.